Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706254-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO. APREENSÃO DE 287,32G DE COCAÍNA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO DOS ITENS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos. 3. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006. 4. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (287,32g de massa líquida de cocaína), aliada à localização de uma balança de precisão e apreensão de uma boa quantia em dinheiro, não deixa dúvidas a respeito da propriedade e da finalidade de difusão ilícita das drogas. 5. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece uma causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), que exige requisitos mínimos cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 6. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a dedicação à atividade criminosa não pode ser demonstrada isoladamente pela quantidade de droga apreendida, motivo que deve ser reconhecida a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, no caso. 7. Deve ser mantido o regime de pena aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, diante do quantum estabelecido para a reprimenda (1 ano 11 meses e 10 dias de reclusão), e por não contar o réu com condenação criminal anterior com trânsito em julgado e por ter apenas uma valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade). Precedentes. 8. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que a grande maioria das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais. 9. Não há que se falar em restituição da quantia apreendida, uma vez que o apelante não comprovou a origem lícita da quantia, ônus que lhe cabia (art. 156 do CPP). 10. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, 28 e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, sustentando sua absolvição, com respaldo no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para a constante no artigo 28 da Lei 11.343/06 (Antidrogas), em razão da não comprovação do tráfico. Assevera a exclusão da causa de aumento de pena relativa à interestadualidade da conduta. Aduz ser hipótese de restituição do veículo e demais objetos apreendidos, ao argumento de que não há provas concretas de vinculação com o crime de tráfico de drogas ou que foram adquiridos por meio de práticas ilícitas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, 28 e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 31617033): “Como se vê, as declarações acima elencadas são harmônicas e complementares, não restando dúvidas sobre a ocorrência do delito de tráfico de drogas e sobre a autoria do crime ser de responsabilidade do apelante”. “Desse modo, incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu”. “Desse modo, considerando todo o acervo probatório, não há dúvidas de que o apelante praticou conduta típica de tráfico de drogas, correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Diante disso, não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) ou de absolvição por falta de provas, porquanto a droga apreendida em poder do acusado destinava-se à difusão ilícita, conforme as provas dos autos. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual a condenação imposta na r. sentença deve ser preservada”. “No que tange ao aumento de pena referente ao inciso V, do art. 40 da Lei de Drogas, verifico que deve ser mantido, uma vez que o réu, conforme seu próprio depoimento, comprova as drogas em Ceilândia-DF e vendia em bares de Águas Lindas de Goiás/GO. Situação esta condizente com os fatos, tendo em vista que o acusado reside naquela cidade do Estado de Goiás e foi preso na região de Ceilândia-DF com a posse das drogas”. “[...] apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de fazer prova da alegada origem lícita dos valores apreendidos. Não basta, para tanto, a mera alegação, desguarnecida de outros elementos probatórios, de que os veículos e os bens em questão tenham origem lícita. Nesse passo, sem prova da origem lícita do dinheiro em espécie apreendido e dos bens em contexto de crime de tráfico de drogas, conclui-se que se tratam de produtos do crime, de modo que se impõe o seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei 11.343/2006. Logo, diante das evidências de que os valores apreendidos têm origem ilícita, descabida a devolução, devendo ser mantida a perda em favor da União”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016